Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708640-16.2023.8.07.0020 RECORRENTES: B A B PET COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA., BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO, BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CORRETO. RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE INVOCADO PELA PARTE. DESNECESSÁRIA A DISTINÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. CÁLCULO INCORRETO. OMISSÃO DE VALORES E DE MULTA CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 248, § 2o, do CPC preceitua que, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. 2. Em complemento, adotando a teoria da aparência, a jurisprudência é uníssona em considerar válida a citação da sociedade empresária em sua sede ou filial quando o mandado for recebido por pessoa que aparente ter poderes para tanto. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 3. De acordo com a teoria da aparência, efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da pessoa que a recebe quanto à ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 4. A técnica do "distinguishing" empregada para garantir a fundamentação da decisão que deixa de aplicar precedente jurisprudencial invocado pela parte, prevista no art. 489, § 1o, VI, do CPC, somente se aplica para o caso de precedentes vinculantes e não aos meramente persuasivos, como o presente caso. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 5. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos requeridos contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por instituição financeira contra os ora apelantes, julgou procedente o pedido, para constituir título executivo judicial para o pagamento de quantia em dinheiro originário de cédula de crédito bancário. 6. Se a pessoa jurídica que emite cédula de crédito bancário não demonstra que o valor não foi destinado ao incremento de sua atividade econômica, tampouco comprova vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista, não se descortina a invocada relação consumerista e, nessa medida, inaplicável o CDC (Lei n. 8.078/90) à relação jurídica firmada entre as partes. 7. A alegação de excesso no valor cobrado deve vir acompanhado de demonstrativo do débito que se entende correto, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC. Se o cálculo apresentado pelo embargante/apelante não discriminou a taxa de juros e o índice de correção monetária utilizado, além de ser omisso em relação à totalidade do débito e da multa contratual, deve ser rejeitada a alegação de excesso, nos termos do art. 702, § 3o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373 do CPC, argumentando que o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo do seu direito. Afirmam que requereram a dilação de prazo para a produção de provas, mas o pedido não foi analisado. Ao final, pedem a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas única e tão somente em nome de Frederico Dunice P. Brito, OAB/ DF 21822 (ID 57582936). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".” (AgInt no AREsp n. 2.375.332/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025